Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718640-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THEREZA CRISTINA DE MATTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a recusa da parte recorrente quanto à proposta de transação do Distrito Federal (ID 70400852), aguarde-se, nos termos da decisão de ID 68794370. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital